Tribunal: STF
Processo: HC 270207
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodolpho Pettená Filho e outro, advogados, em 27.3.2026, em benefício de Maycon Alexandre dos Reis, contra decisão pela qual, em 25.3.2026, a Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.081.586:
“Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de MAYCON ALEXANDRE DOS REIS contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que denegou a ordem lá impetrada, a teor da seguinte ementa (fl. 12): 
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. 
I. Caso em Exame 
1. Habeas corpus impetrado alegando ausência de requisitos para a prisão preventiva, destacando a primariedade, bons antecedentes e residência fixa do paciente. A prisão preventiva foi decretada com base em flagrante de tráfico de drogas, com apreensão de grande quantidade de entorpecentes. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
III. Razões de Decidir 
3. A ordem deve ser denegada, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que justificam a custódia provisória. 
4. A decisão de primeiro grau fundamentou adequadamente a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas e a gravidade concreta da conduta. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Ordem denegada. 
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantia da ordem pública. 2. A aplicação de medidas cautelares alternativas é inadequada diante das circunstâncias do caso. 
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 
No presente habeas corpus, a defesa sustenta que a prisão foi decretada com base na expressiva quantidade de entorpecentes de naturezas diversas a bem da ordem pública. 
Defende que o paciente é primário, não ostenta antecedentes e menor de 21 anos e que as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP são suficientes. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva e a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal”. 

Na decisão objeto deste habeas corpus, a Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.

2. Na presente ação, os impetrantes sustentam inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade, mas apenas a quantidade de entorpecente apreendida.

Asseveram ser o paciente primário, de bons antecedentes, menor de vinte e um anos. Ponderam que não haveria prova de sua participação em organização criminosa e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) A. Conceder a liminar pleiteada determinando que o paciente seja colocado em liberdade, uma vez que sua prisão está fundamentada na quantidade de drogas e a gravidade abstrata do delito imputado, sendo desarrazoada e desproporcional a medida extrema, somando ao fato de ser contraproducente e desproporcional lançar um jovem primário, que não ostenta antecedentes criminais e de apenas 20 anos ao cárcere, sem que tenha vinculação com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução criminal.
B. Ou então que seja substituída sua custódia cautelar por medidas cautelares diversas, com a expedição do alvará de soltura. 
C. No mérito, a confirmação da liminar, uma vez que, atento aos princípios da cautelaridade, da excepcionalidade e da provisionalidade, não há risco concreto e atual à ordem e à segurança públicas, ou à garantia da devida tramitação do processo, como também analisando o binômio proporcionalidade e adequação, as medidas cautelares diversas do artigo 319 CPP são suficientes para substituir a prisão decretada”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.081.586.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).

4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que, em 19.1.2026, o paciente foi preso em flagrante por tráfico de entorpecente. Consta da denúncia:
“(…)  no dia 19 de janeiro de 2026, por volta das 09h50min, na Estrada Judite dos Santos Pinto, 695, Jardim Cruzeiro do Sul, nesta cidade e comarca de Jaguariúna, MAYCON ALEXANDRE DOS REIS, menor de 21 anos, qualificado às fls. 7 e 9, trazia consigo e guardava para fins de entrega ao consumo de terceiros, drogas consistentes em 13 porções de cocaína, pesando cerca de 13g, 23 porções de dry, pesando cerca de 38g, 8 porções de ecstasy, pesando cerca de 6g, 6 porções de ice, pesando cerca de 9g, 127 porções de cocaína na forma de crack, pesando cerca de 72g, 58 porções de maconha, pesando cerca de 310g e 39 porções de cocaína, pesando cerca de 48g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, auto de constatação preliminar às fls. 16/17 e laudo de exame químicotoxicológico definitivo a ser juntado. 
Segundo o apurado, Guardas Municipais realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pela traficância, quando visualizaram, na área externa do condomínio, ação típica de compra e venda de entorpecentes, na qual MAYCON portava uma sacola nas mãos e fazia uso de rádio transmissor, ocasião em que entregava algo, aparentemente substância entorpecente, a outro indivíduo.
Ao perceberem a aproximação da guarnição, os envolvidos empreenderam fuga para o interior do condomínio, tendo os agentes acompanhado MAYCON. Após breve perseguição entre os blocos do referido condomínio, o denunciado foi alcançado e detido. 
Procedida a abordagem e realizada busca pessoal, foi localizada em poder de MAYCON uma sacola em suas mãos, contendo expressiva quantidade de drogas, acondicionadas em seis formas variadas, fracionadas em porções diversas, consistentes em 13 porções de cocaína, 23 porções de dry, 8 porções de ecstasy, 6 porções de ice, 127 porções de cocaína na forma de crack, 58 porções de maconha, e 39 porções de cocaína. 
Além disso, encontravam-se em posse do denunciado a quantia de R$ 110,30 (cento e dez reais e trinta centavos) em espécie, valor proveniente da transação ilícita, bem como um rádio transmissor (HT) e dois aparelhos celulares. 
Diante dos fatos, foi efetuada a prisão do denunciado, o qual foi conduzido à Delegacia de Polícia. Em sede policial, MAYCON optou pelo silêncio (fls. 9/10). 
Diante das circunstâncias e local da prisão em flagrante, além da expressiva quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, somados à apreensão de dinheiro e equipamentos de comunicação, consistentes em rádio transmissor e aparelhos celulares, evidenciam, de forma inequívoca, que as drogas pertenciam ao denunciado e se destinava ao comércio espúrio”.

Em 20.1.2026, o juízo da Vara Regional das Garantias da Quarta Região Administrativa Judiciária da comarca de Campinas/SP realizou a audiência de custódia (Processo n. 1500982-64.2026.8.26.0442) e converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nestes termos:
“(…)  a prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, pois o autuado foi flagrado portando grande quantidade de drogas. A quantidade de entorpecentes apreendidos é relevante, o suficiente para indicar que o envolvimento do indiciado não é tão incipiente. (…) Portanto, a análise mais apurada sobre a quantidade da droga (cerca de 310 porções de maconha, 72 pedras de crack, 9 porções de ice, 6 porções de ecstasy e 13 porções de cocaína) encontrada, além de portar radiotransmissor, e seus reflexos (modulação) para fins de aplicação da pena deverão ser realizados apenas ao final, pelo Juiz Natural do feito, não sendo o caso de realizar prognósticos e especulações neste momento processual. E, ainda que seja primário, há nos autos sérios indicativos de que o autuado faz do ilícito seu modo de vida, colocando em constante desassossego a sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações de convivência social e que, se solto, poderá voltar a traficar como forma de manter-se. Dessa feita, a despeito da primariedade e de ter declarado possuir endereço fixo, à vista da quantidade de drogas apreendidas e da gravidade concreta da conduta, tudo indica que outras medidas cautelares alternativas à prisão se mostram inadequadas e inócuas. A custódia deve ser mantida para evitar, como já indicado, a perpetuação da prática criminosa, garantindo-se, desse modo, a paz, a ordem social e a ordem pública, requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Assim, evidenciada a gravidade concreta da conduta do indiciado e tendo em vista que o crime em tese praticado, equiparado a hediondo, possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, de rigor a decretação da prisão preventiva, estando por ora justificada a decretação da prisão cautelar. Ante o exposto, nos termos da manifestação ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de MAYCON ALEXANDRE DOS REIS, qualificado, em PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão”. (grifos nossos)

A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 2023896-33.2026.8.26.0000 pela Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 17.3.2026, com os seguintes fundamentos:
“(…) a necessidade da segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual. 
Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e referido delito – equiparado a crime hediondo – é considerado gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da segregação na garantia da ordem pública. 
Não há, portanto, que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da prisão que deve ser mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em conta as circunstâncias em que se deram os fatos, em que o Paciente foi surpreendido na posse de variadas substâncias entorpecentes, além de um radiotransmissor, indicativo de que estaria no local praticando o tráfico ilícito.
Outrossim, eventual fixação de regime prisional diverso do fechado é hipotética e vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando, especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da questão. 
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a soltura do Paciente. 
Finalmente, não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei nº 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso”.

Esse julgado foi mantido com a decisão da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, na qual se tem:
“(…) a prisão preventiva foi adequadamente motivada, à vista da gravidade concreta da conduta e periculosidade do paciente, haja vista ter sido apreendido com significativa quantidade de drogas, de natureza diversa (61 gramas de cocaína, 38 gramas de dry, 6 gramas de ecstasy, 9 gramas de ice, 72 gramas de crack e 310 gramas de maconha, segundo traz a denúncia (fl. 64), além de um radiotransmissor. 
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito.
(…) Quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a imposição da prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319, quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta”.

5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, preso em condições que evidenciam a prática do delito de tráfico de entorpecente, “na área externa do condomínio, [em] ação típica de compra e venda de entorpecentes”,  “com significativa quantidade de drogas, de natureza diversa (61 gramas de cocaína, 38 gramas de dry, 6 gramas de ecstasy, 9 gramas de ice, 72 gramas de crack e 310 gramas de maconha”. 

Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.

Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).

“’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).

6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.

Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora